Tribunal: TJDFT
Processo: 0720461-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. O arbitramento da verba alimentar está alicerçado no binômio necessidade-possibilidade, e, especialmente quando se cuida de alimentos provisórios, deve obedecer ao critério da razoabilidade, mormente quando não consta dos autos elementos que possam, de plano, comprovar a impossibilidade do alimentante ou de que a quantia oferecida não fosse afetar a subsistência dos menores. 02. Afigura-se plausível a manutenção do valor fixado pelo juízo a quo, até que se conclua a instrução processual na origem, oportunidade em que se torna possível uma melhor e mais equilibrada aferição do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade e, inclusive, a análise de todas as questões relativas às reais despesas suportadas pelo agravante. 03. Recurso desprovido.Unânime.